Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021795-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ - CNPJ: 08.382.761/0001-67 (AGRAVADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA RÉ – ROL APRESENTADO APÓS O DECURSO DO PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO – ROL DAS TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA TAMBÉM INTEMPESTIVO, PORÉM OUVIDAS PELO JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

– RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO, A FIM DE EVITAR DE FLAGRANTE TRATAMENTO DESIGUAL ÀS PARTES E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sabe-se que a apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa.

Todavia, no caso dos autos, há uma peculiaridade a ser observada sendo possível a relativização do prazo estipulado, pois as testemunhas da parte autora - também arroladas de forma intempestiva, foram ouvidas pelo Juízo
a quo
.

De modo a evitar de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual deve ser deferido o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pela parte ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Tutela Provisória de Urgência n. 1000090-23.2021.8.11.0050, proposta por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ, indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela agravante, por força da preclusão.

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para determinar a reabertura da instrução processual, a fim de que sejam ouvidas as testemunhas arroladas ao Id. 68810919 - da origem.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à liminar recursal. Em seguida, assevera que o seu direito de ampla defesa e contraditório foi cerceado, tanto pelo fato da parte agravada também ter arrolado as testemunhas intempestivamente e serem ouvidas pelo Juízo
a quo
na mesma na audiência de instrução, infringindo-se o princípio do tratamento igualitário entre as partes, como também por haver prejuízo na oitiva de testemunha fundamental para apuração da verdade real e da justa decisão.

Refere, ainda, que a preclusão da prova testemunhal em razão da intempestividade do depósito do rol somente deve ser declarada na hipótese de evidente ofensa ao direito da parte conhecer previamente a qualificação das testemunhas, caso queira contraditá-las, ou pela impossibilidade de intimação para comparecer à assentada, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Consigna que as testemunhas eram prestadoras de serviços da agravante, tinham conhecimento dos fatos e, tratando-se de processo complexo e de grande valoração, ainda que arroladas a destempo, compareceram à audiência, não havendo qualquer prejuízo à parte contrária, pois eventual contradita poderia ter sido realizada no ato, sendo, portanto, possível (e necessário) ao magistrado ouvir, em busca da verdade real dos fatos.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 183571664.

As informações prestadas pelo julgador
a quo
, aportaram ao Id. 184480043.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 186143672, pelo desprovimento do recurso.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante requer a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Tutela Provisória de Urgência n. 1000090-23.2021.8.11.0050 proposta por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ, considerou intempestivo o rol de testemunhas apresentado pela DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., ora agravante.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que no despacho saneador o Julgador
a quo
admitiu a realização de prova testemunhal, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Tendo em vista que as partes foram intimadas para manifestarem quanto a produção de provas, sendo requerido (ID 89566241) a colheita do depoimento pessoal do representante legal da ré, e oitiva de testemunhas a serem arroladas, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO o dia 17 de agosto de 2023, às 14:30 horas, a qual será realizada por meio de videoconferência, através do seguinte link:

[...]

Fica desde já advertido o advogado da parte que deverá comparecer ao ato acompanhado(a) de seu cliente e de suas testemunhas, que não serão intimadas pessoalmente, cabendo ao causídico providenciar a informação/intimação das respectivas testemunhas, salvo nos casos previstos no § 4o do art. 455, do CPC.

Outrossim, considerando que foi requerido a colheita do depoimento pessoal do representante da requerida, intime-se a parte com as advertências do artigo 385, § 1o do CPC.

As testemunhas deverão ser arroladas no prazo de 15 dias
,
a contar da intimação deste despacho, sob pena de preclusão
, ficando desde limitada a oitiva de até 3 testemunhas para cada fato, nos termos do artigo 357, § 6o do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”
(Id 102351740 - da origem)

Como efeito, restou consignado pelo Juízo
a quo
que o prazo de 15 dias para apresentação do rol das testemunhas começou a contar
da intimação do despacho
.

Ambas as partes foram intimadas deste despacho no dia 18.11.2022, tendo como prazo final para manifestação o dia 19.12.2022, conforme se observa na guia de expediente:

A parte autora/agravada arrolou suas testemunhas no dia 02.01.2023 (Id. 106908573 - da origem) e a parte ré/agravante no dia 10.03.2023 (Id. 68810919), portanto,
ambos intempestivamente.

Sabe-se que a apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa.

Todavia, no caso dos autos, há uma peculiaridade a ser observada sendo possível a relativização do prazo estipulado, pois como já pontuado as testemunhas da parte agravada - também arroladas de forma intempestiva, foram ouvidas pelo Juízo
a quo
na audiência de instrução realizada em 17.08.2023.

Assim, de modo a evitar de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual, acolho as razões expostas para dar provimento ao recurso, não havendo que se falar em preclusão quanto à produção da aludida prova.

Por oportuno:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA ORAL – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, POIS ARROLADAS EXTEMPORANEAMENTE PELA AGRAVADA – AFASTAMENTO - POSSIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, AINDA QUE ARROLADAS INTEMPESTIVAMENTE, COMO PROVA DO JUÍZO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 370, DO CPC – AUSENTE PREJUÍZO AO PROCESSO, ASSEGURADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRIBUIÇÃO PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2204647-20.2023.8.26.0000 Peruíbe, Relator: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 21/12/2023, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/12/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e deferir o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pela ré/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024